Tribunal: TJMT
Processo: 1006440-07.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006440-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MATILDES APARECIDA TRETTEL - CPF: 406.225.251-15 (AGRAVADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR DA EDUCAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO GOZO DAS FÉRIAS. PARCELA REFERENTE A JULHO DE 2012. PARCELA ANTERIOR AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva, rejeitou a alegação de excesso de execução formulada pelo ente público, decorrente de prescrição parcial das parcelas relativas ao terço constitucional de férias ampliadas de servidores da educação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a parcela do terço constitucional de férias referente ao período usufruído em julho de 2012 está alcançada pela prescrição quinquenal, considerando que a ação coletiva que originou o título executivo foi ajuizada em setembro de 2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede a propositura da ação, conforme dispõe a Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias, momento em que surge o direito subjetivo ao recebimento da verba, constituindo esse marco o termo inicial da contagem do prazo prescricional.

5. Nos termos do art. 54, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, parte do período de férias dos profissionais da educação básica ocorre após o encerramento do primeiro semestre letivo, sendo que, no exercício de 2012, o semestre escolar encerrou-se em 30 de julho, conforme Portaria Estadual n. 462/2011/GS/SEDUC/MT.

6. Fixado o termo inicial da exigibilidade da verba em julho de 2012, a pretensão de cobrança do terço constitucional relativo a esse período encontra-se prescrita, pois ultrapassa o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação coletiva, ocorrido em setembro de 2017.

7. A circunstância de eventual pagamento administrativo ter ocorrido em exercício posterior não possui o condão de deslocar o marco inicial da prescrição, que se vincula ao nascimento do direito material, e não à data escolhida pela Administração para efetuar o pagamento.

8. O cumprimento individual de sentença deve observar os limites objetivos fixados no título executivo judicial, sendo vedada a inclusão de parcelas já atingidas pela prescrição reconhecida no âmbito da ação coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O terço constitucional de férias torna-se exigível no momento do gozo das férias, sendo este o termo inicial da prescrição quinquenal.

A realização de pagamento administrativo em momento posterior não desloca o marco inicial da prescrição.

No cumprimento individual de sentença coletiva, é vedada a inclusão de parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação coletiva, por configurarem prescrição e excesso de execução.

__________________________________

Dispositivos relevantes citado
s
: Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; LC/MT n. 50/1998, art. 54, I, “a”; Portaria Estadual n. 462/2011/GS/SEDUC/MT, art. 5º; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 85; STJ,
AgRg
no REsp 1.370.750/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.08.2013; TJMT, RAI 1013477-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.09.2025; TJMT, RAI 1019320-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.08.2025; TJMT, RAC 1077859-32.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.11.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 1008001-74.2025.8.11.0041, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público, afastando as alegações de litispendência e prescrição, bem como determinando o prosseguimento do feito com remessa à Contadoria Judicial para apuração do quantum devido.

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese,
que a execução individual tem origem em sentença proferida em ação coletiva que reconheceu o direito dos professores da rede estadual ao recebimento do terço constitucional de férias incidente sobre 45 dias, limitado, contudo, ao período não atingido pela prescrição quinquenal.

Afirma que a parte agravada promove o cumprimento de sentença incluindo valores anteriores ao marco prescricional legal, especialmente aqueles referentes ao ano de 2012, o que configuraria cobrança indevida de parcelas atingidas pela prescrição, em afronta ao entendimento consolidado na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que a ação coletiva de origem, autuada sob o nº 1028936-19.2017.8.11.0041, foi ajuizada em setembro de 2017, razão pela qual estariam prescritas todas as parcelas vencidas anteriormente a setembro de 2012, considerando a natureza de trato sucessivo da obrigação discutida.

Alega que, conforme dispõe o artigo 54, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, os professores usufruem 15 dias de férias ao término do primeiro semestre letivo, circunstância que define o momento em que surge a obrigação de pagamento do adicional constitucional correspondente.

Assevera que o terço constitucional relativo às férias usufruídas no ano de 2012 deveria ter sido quitado logo após o encerramento do primeiro semestre escolar, ocorrido em 30 de julho de 2012, nos termos da Portaria Estadual nº 462/2011/GS/SEDUC/MT, sendo este o marco temporal para a aferição da exigibilidade do crédito.

Defende, nesse contexto, que o eventual pagamento realizado em exercício posterior não tem o condão de alterar o termo inicial da obrigação, porquanto a exigibilidade decorre do efetivo gozo das férias, e não da prática administrativa adotada pela Administração Pública.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada,
para que seja reconhecida a prescrição parcial do crédito exequendo, com a exclusão dos valores indevidamente incluídos nos cálculos apresentados pela parte exequente, referente a parcela de 2012.

Não havendo postulação quanto à concessão de medida liminar, o Recurso de Agravo de Instrumento foi processado regularmente.

Devidamente intimada

decorreu o prazo legal em 13 de março de 2026, sem que a Agravada oferecesse contraminuta (id.

353499364).

Sem parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 1008001- 74.2025.8.11.0041, que rejeitou impugnação, não reconhecendo a prescrição das parcelas anteriores a 2013.

Denota-se dos autos de origem que o
cumprimento de sentença individual decorre de ação coletiva proposta por professores contra o Estado de Mato Grosso, visando ao pagamento do terço constitucional de férias sobre 45 dias.

A exequente Keila Sandra Spessoto ajuizou execução individual buscando valores não pagos dentro do período não prescrito.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação, alegando: a) litispendência com a ação coletiva; b) prescrição (especialmente quanto ao ano de 2012) e c) excesso de execução.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público, afastando as alegações de litispendência e prescrição, bem como determinando o prosseguimento do feito com remessa à Contadoria Judicial para apuração do
quantum
devido.

Contra esta decisão recorre o Ente estadual, pretendendo a reforma do
decisum
, no que tange a prescrição

das

parcelas de 2012.

Como visto, a controvérsia recursal cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de recebimento do adicional de um terço constitucional incidente sobre férias, especificamente quanto às parcelas referentes ao ano de 2012, no contexto de cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva.

O título executivo judicial que embasa a presente execução reconheceu o direito ao pagamento do adicional de um terço sobre os 15 dias de férias não remunerados, bem como sobre o total de 45 dias, limitando, entretanto, a condenação às parcelas não atingidas pela prescrição quinquenal, a serem apuradas a partir do ajuizamento da ação coletiva, ocorrido em setembro de 2017.

Nos termos da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, preservando-se o fundo de direito.

Assim, a delimitação do período exigível depende, necessariamente, da correta identificação do momento em que cada parcela se torna exigível.

A esse respeito, cumpre observar que o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece que o prazo prescricional tem início a partir da data do ato ou fato que originou a pretensão, isto é, do momento em que o direito subjetivo pode ser exercido.

No caso do adicional constitucional de férias, o fato gerador ocorre com o efetivo gozo do período de descanso, ocasião em que surge, de forma imediata, a obrigação de pagamento correspondente.

Desse modo, a exigibilidade do crédito não se subordina à data em que a Administração Pública venha a efetuar o pagamento, tampouco pode ser postergada por práticas administrativas ou normas regulamentares que prevejam adimplemento em momento posterior.

Admitir tal hipótese implicaria permitir que o próprio devedor influenciasse o termo inicial da prescrição, circunstância incompatível com os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das relações jurídicas e da isonomia entre as partes.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 589513/RS, Tribunal Pleno, DJe 13/08/2015, reforça a centralidade da segurança jurídica como elemento estruturante do Estado Democrático de Direito, destacando a necessidade de previsibilidade e estabilidade das relações jurídicas, inclusive no que se refere aos efeitos temporais das decisões judiciais e à observância dos institutos processuais, como a prescrição.

Logo,
in casu
,

verifica-se que o direito ao recebimento do terço constitucional incidente sobre os 15 dias de férias relativos ao primeiro semestre de 2012 tornou-se exigível em julho daquele ano, momento em que ocorreu o gozo do respectivo período, conforme disciplina normativa aplicável à categoria.

Considerando que a ação coletiva foi proposta apenas em setembro de 2017, constata-se o transcurso de lapso temporal superior a cinco anos entre o nascimento da pretensão e o ajuizamento da demanda.

Tal circunstância atrai, de forma inequívoca, a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, alcançando especificamente a parcela correspondente ao ano de 2012, a qual não pode ser exigida no âmbito do cumprimento de sentença.

Desse modo, impõe-se a reforma da decisão agravada para reconhecer a prescrição da parcela relativa ao terço constitucional incidente sobre os 15 dias de férias referentes ao primeiro semestre de 2012, com a consequente exclusão desses valores do cálculo exequendo.

Forte nessas razões, e sem delongas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar, em parte, a decisão agravada, a fim de reconhecer, a prescrição, apenas, da parcela de 2012.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026